Tribunal: TJDFT
Processo: 0705361-46.2023.8.07.0012
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-03-27
Data de publicação: 2025-04-09

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL NA FORMA TENTADA. LESÃO CORPORAL GRAVE. DOSIMETRIA. CONCURSO MATERIAL. DANOS MORAIS. PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação contra sentença condenatória que reconheceu o réu como incurso nas penas dos artigos 217-A, §1o, c/c 14, II (estupro de vulnerável, na forma tentada) e 129, §1o, I (lesão corporal de natureza grave), ambos do Código Penal. Pena unificada fixada em 7 anos, 3 meses e 15 dias de reclusão, regime semiaberto, além da reparação de danos morais no valor de R$ 20.000,00.
2. A defesa busca absolvição pelo estupro de vulnerável, alegando erro de tipo invencível e ausência de provas, subsidiariamente pleiteia a desclassificação para importunação sexual. Quanto à lesão corporal, requer a desclassificação para modalidade culposa. Na dosimetria, pleiteia redução de frações de aumento e diminuição de pena.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
(i) Saber se estão presentes elementos para caracterizar o estupro de vulnerável na forma tentada, afastando-se as teses de consentimento da vítima, erro de tipo invencível e desclassificação para importunação sexual.
(ii) Analisar a possibilidade de ausência de nexo causal e desclassificação da lesão corporal grave para lesão culposa.
(iii) Verificar a adequação da dosimetria da pena nas frações de aumento e diminuição aplicadas. (iv) Examinar a possibilidade de redução do valor fixado a título de danos morais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A materialidade e a autoria dos crimes restaram amplamente demonstradas pelas provas nos autos, corroboradas por relatos firmes e consistentes da vítima e outras testemunhas. O estado de embriaguez e sono da vítima caracterizou sua vulnerabilidade, inviabilizando o consentimento e afastando a alegação de erro de tipo invencível. 4. O nexo causal entre a lesão corporal grave e a conduta do réu foi satisfatoriamente demonstrado, inviabilizando a desclassificação para modalidade culposa.
5. Quanto à dosimetria, a fração de aumento de 1/8 na primeira fase e a redução pela tentativa em 1/2 foram aplicadas para melhor atender ao princípio da proporcionalidade.
6. No tocante à tentativa, a escolha da fração de redução deve observar o iter criminis percorrido no caso concreto, de maneira que, quanto mais próximo o agente ficar da consumação da conduta, menor será o percentual de redução da pena. Na hipótese em julgamento, ocorrendo um contexto de execução intermediária do delito, a redução da pena pela metade (1/2) melhor atende às peculiaridades do caso concreto e da individualização da pena. Sentença reformada no ponto.
7. O valor fixado para danos morais foi reduzido para R$ 8.000,00, melhor ajustando-se às condições econômicas das partes e à gravidade dos delitos, respeitando-se os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
IV. DISPOSITIVO
8. Provimento parcial do recurso para:
(i) Reduzir a pena do crime de estupro de vulnerável.
(ii) Unificar a pena definitivamente em 05 (cinco) anos, 06 (seis) meses e 02 (dois) dias de reclusão, mantido o regime semiaberto.
(iii) Reduzir a reparação mínima pelos danos morais para R$ 8.000,00.